Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708822-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURY JAISSY DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário em 25/05/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora